Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701140-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EVANDRO DE SOUZA MACHADO em face da decisão de ID. 158021077 proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702800-31.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau, de ofício, determinou o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Nas razões recursais, a agravante alega que a sentença levada a cumprimento não é genérica, e encontra-se devidamente delimitada quanto ao período do débito, fixados os índices de correção monetária e os juros de mora, havendo concordância do agravado para o pagamento, não se justificando a suspensão em razão da discussão levantada pelo Tema 1.169 do STJ. Alega que necessária a concessão da tutela em razão do perigo de dano caracterizado pelo sobrestamento da ação até o julgamento do tema. Assim, a agravante requer a concessão da “antecipação total de tutela” ao recurso para “invalidar totalmente” a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento da execução com a realização dos cálculos aritméticos; requer a concessão da gratuidade de justiça; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento da execução. Preparo dispensado nos termos do art. 99, §7o, do CPC, haja vista o pedido de gratuidade formulado no recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão agravada foi iniciado dia 15/05/2023, haja vista a sua publicação dia 12/05/2023, inclusive a informação do agravante de que tomou ciência da decisão no mesmo dia 12/05/2023; não tendo havido causa alguma de suspensão do prazo, a data limite findou dia 02/06/2023. Assim, como o presente Agravo de Instrumento foi interposto dia 05/06/2023, patente a sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 07 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator